Tribunal: STF
Processo: HC 257592
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Decisão de pronúncia. Nulidades. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mailson Gomes Holanda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.825.855/GO (evento 11, fls. 67-76).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em concurso com o crime de corrupção de menores (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, c/c art. 69, do Código Penal) (evento 13).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Aponta nulidades em razão da nomeação de defensor dativo sem intimação prévia do paciente e da deficiência da defesa técnica. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer as nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11, fls. 67-76):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A defesa alega nulidade processual por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, nomeação direta de defensor dativo sem intimação prévia, deficiência da defesa técnica e excesso de linguagem na decisão de pronúncia. No mérito, sustenta a ausência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da prisão e durante o interrogatório judicial. 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação direta de defensor dativo sem intimação prévia do réu para constituir advogado de sua confiança configura nulidade processual. 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência da defesa técnica durante a instrução processual. 



    5. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia e se há elementos probatórios suficientes para a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da prisão não configura nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal prática na abordagem, apenas nos interrogatórios policial e judicial. 



    7. A nomeação de defensor dativo sem intimação prévia do réu não configura nulidade quando o réu é regularmente citado e não apresenta defesa no prazo legal, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP. 



    8. A deficiência da defesa técnica só anula o processo quando comprovado o efetivo prejuízo para o réu, o que não foi demonstrado no caso em tela. 



    9. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o julgador apenas externa os motivos que fundamentam a presença de indícios de autoria e materialidade, conforme o art. 413 do CPP. 



    10. A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de probabilidade quanto à materialidade do crime e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, e a revisão de provas é vedada em recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Agravo desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto às teses defensivas de nulidade em razão da nomeação de defensor dativo sem prévia intimação do recorrente, bem como de excesso de linguagem da decisão de pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso em sentido estrito, consignou que (evento 10, fls. 26-32):



    “Nas razões, o recorrente requer: o desentranhamento das confissões extrajudiciais, o reconhecimento da nulidade do seu interrogatório judicial e do testemunho de Carlos Daniel, tendo em vista que houve a violação do direito ao silêncio; o reconhecimento de nulidade em razão da nomeação de defensor dativo sem prévia intimação do recorrente, bem como pela deficiência da defesa técnica; nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, pugna por sua impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria. 



    Pois bem. Em relação à preliminar de nulidade das confissões extrajudiciais, materializadas por meio das mídias juntadas na movimentação 25, ressalta-se, inicialmente, que a informação sobre os direitos constitucionais do acusado deve ser fornecida no momento da sua prisão. No caso, quando os vídeos foram gravados, o recorrente e o adolescente infrator já haviam sido presos, motivo pelo qual não é possível aferir a ocorrência de nulidade. 



    Ao que parece, os supostos autores do crime, espontaneamente, colaboraram com os policiais militares e detalharam as condutas criminosas. 



    Não há, nos autos, nenhuma prova capaz de levantar indícios de que a equipe policial realizou o interrogatório informal do acusado sob coação ou na intenção de forçá-lo a confessar a prática do delito sem as formalidades legais. Por outro lado, observa-se que o pronunciado optou por contar sua versão dos fatos, a qual foi mantida perante o delegado de polícia, ocasião em que foi lhe certificado os seus direitos, inclusive o de permanecerem silêncio, conforme consignado no termo (mov. 1, arquivo 1, fls. 17/18). 



    Outrossim, o acusado, em Juízo, manteve sua versão inicialmente apresentada e narrou que levou os policiais até o local do delito para mostrar as pedras usadas na prática criminosa, demonstrando, mais uma vez, que colaborou com os agentes públicos. 



    Vale salientar, ainda, que em outra oportunidade, durante a audiência de apresentação realizada nos autos n°. 5469390-85.2021.8.09.0084 (em trâmite na Vara da Infância e Juventude desta Comarca), o adolescente infrator, Carlos Daniel Mendes da Silva, que supostamente cometeu o ato infracional equiparado ao crime de homicídio com o réu, descreveu, de forma pormenorizada, a dinâmica e as circunstâncias do cometimento do crime. 



    Nessa seara, pontua-se que o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (STJ, HC 614.339/SP, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021), o que não restou demonstrado na presente hipótese, já que, como exposto, as condutas foram detalhadas em outras oportunidades, inclusive perante a autoridade policial, logo após a prisão, momento em que o recorrente foi cientificado do seu direito de permanecer em silêncio. 



    O pronunciado também alega a ocorrência de nulidade em razão da ausência de comunicação sobre o direito ao silêncio no interrogatório judicial. No entanto, ao contrário, observa-se que durante a audiência de instrução e julgamento, o dirigente processual expressamente esclareceu ao acusado de que ele não era obrigado a responder as perguntas que lhe seriam feitas, sem que isso lhe prejudicasse (mov. 121, arquivo 2, minuto 4:21). 



    Ainda sobre os depoimentos prestados, o recorrente sustenta que houve nulidade na oitiva judicial do adolescente, Carlos Daniel. Contudo, ao prestar seus esclarecimentos perante o Tribunal, o referido foi ouvido como vítima do crime de corrupção de menores, e não como acusado, o que dispensa a obrigação de ser informado sobre o direito de não produzir provas contra si mesmo.



    Em sequência, o pronunciado argumenta que foi prejudicado pela deficiência da defesa técnica, exercida pelo defensor dativo até o momento da audiência de instrução e julgamento. 



    No entanto, analisando os autos, verifica-se que o advogado nomeado ao processado apresentou resposta à acusação e discorreu acerca da regularidade processual e do mérito da questão, tendo, inclusive, requerido a ampla produção de provas. Na oportunidade, manifestou sobre a fragilidade da denúncia e arrolou testemunhas. 



    Sobre o tema, é cediço que “a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, conforme demonstrado, o advogado dativo desenvolveu todos os atos inerentes ao desenvolvimento da ação penal, manifestando pelas teses defensivas que entendeu ser de maior pertinência. Destarte, não verificado negligência específica ou inércia da defesa, não há nulidade a ser declarada.



    Ademais, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do recorrente para constituir defensor. Da análise do processo, observa-se que o pronunciado foi citado para responder a denúncia, no prazo de 10 (dez) dias (mov. 45). Após, foi certificado o transcurso do prazo sem apresentação da defesa (mov. 64).



    Por essa razão, foi nomeado defensor dativo para o recorrente, nos termos do artigo 236 do Código de Processo Penal, o qual o acompanhou até a até a audiência de instrução e julgamento. 



    Após a realização da audiência, o patrono nomeado pelo acusado, Dr. Manoel Fogaça Pereira Filho, requereu habilitação nos autos e validou todos os atos praticados pelo advogado dativo, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada (mov. 124). 



    Por fim, o recorrente sustenta que houve, por parte da magistrada, excesso de linguagem quando da prolação da decisão de pronúncia, tendo em vista a utilização de termos capazes de conduzir os jurados leigos a um prejulgamento dos autos. 



    Todavia, descabida tal alegação, uma vez que a Juíza apenas externou os motivos que a levaram a entender que estavam presentes os indícios de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, in verbis (...)



    Rechaço, pois, as preliminares arguidas e passo para a análise do mérito.



    (...)”



    A Corte Superior, por sua vez, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “(...)



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    Preliminarmente, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição da República, observo que a matéria não é passível de análise em sede de recurso especial, por expressa limitação constitucional.



    (...)



    No tocante à alegada nulidade decorrente da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da prisão, observo que a questão não comporta conhecimento por esta Corte Superior. 



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que, "quando os vídeos foram gravados, o recorrente e o adolescente infrator já haviam sido presos, motivo pelo qual não é possível aferir a ocorrência de nulidade". 



    Ademais, destacou que o recorrente, aparentemente, colaborou espontaneamente com os policiais militares e que, posteriormente, manteve a mesma versão dos fatos perante o delegado de polícia, ocasião em que foi certificado de seus direitos. 



    Nesse contexto, para afastar tal conclusão e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7, STJ. 



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Tribunal Superior adota a compreensão de que "[a] legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 



    No tocante à alegada nulidade do interrogatório judicial por ausência de informação sobre o direito ao silêncio, o recurso também não merece prosperar. 



    O Tribunal local afirmou categoricamente que "durante a audiência de instrução e julgamento, o dirigente processual expressamente esclareceu ao acusado de que ele não era obrigado a responder as perguntas que lhe seriam feitas, sem que isso lhe prejudicasse" (e-STJ, fl. 652). 



    Tal assertiva não foi eficazmente contraposta pelo recorrente, incidindo, também neste ponto, o óbice da Súmula n. 7, STJ. 



    Da mesma forma, quanto à oitiva do adolescente Carlos Daniel, o Tribunal a quo foi categórico ao afirmar que ele "foi ouvido como vítima do crime de corrupção de menores, e não como acusado, o que dispensa a obrigação de ser informado sobre o direito de não produzir provas contra si mesmo" (e-STJ, fl. 653).



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que distingue os regimes jurídicos aplicáveis às testemunhas, vítimas e acusados no processo penal, não havendo obrigatoriedade de advertência quanto ao direito ao silêncio quando a pessoa é ouvida na qualidade de vítima ou testemunha.



    (...)



    Quanto à alegada nulidade por nomeação direta de defensor dativo sem intimação prévia do réu, tampouco merece prosperar o recurso. O Tribunal de origem consignou que o recorrente foi regularmente citado para responder à acusação no prazo legal, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação da defesa. Diante disso, foi nomeado defensor dativo, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP. Posteriormente, o patrono escolhido pelo acusado requereu habilitação nos autos e validou expressamente todos os atos praticados pelo defensor dativo. Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ofensa à legislação federal, pois o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau observou estritamente o rito previsto no Código de Processo Penal, não sendo necessária intimação específica do acusado para constituir defensor quando, já tendo sido citado, deixa transcorrer o prazo sem apresentação de defesa. 



    No que tange à alegada deficiência da defesa técnica, também não prospera o inconformismo. 



    O Tribunal a quo, após detida análise dos autos, concluiu que "o advogado dativo desenvolveu todos os atos inerentes ao desenvolvimento da ação penal, manifestando pelas teses defensivas que entendeu ser de maior pertinência", não havendo "negligência específica ou inércia da defesa" (e-STJ, fl. 653). 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior, em alinhamento com a Súmula n. 523, STF, estabelece que a deficiência da defesa só anula o processo quando comprovado o efetivo prejuízo para o réu, exigindo-se demonstração concreta de omissões graves que comprometam o exercício da ampla defesa. 



    No caso em tela, o recorrente limitou-se a apresentar irresignação genérica, sem indicar pontualmente quais atos processuais deixaram de ser praticados ou foram realizados de forma deficiente pelo defensor dativo. 



    Em relação ao alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia, também não assiste razão ao recorrente. 



    Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal goiano concluiu que a magistrada de primeiro grau "apenas externou os motivos que a levaram a entender que estavam presentes os indícios de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 653). 



    Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que, para a caracterização do excesso de linguagem apto a ensejar a nulidade da pronúncia, é necessário que o julgador extrapole os limites da análise técnica dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, emitindo juízos valorativos que possam influenciar indevidamente os jurados. 



    A mera indicação dos elementos probatórios que embasam a convicção judicial quanto à materialidade do fato e aos indícios de autoria não configura excesso de linguagem, mas sim cumprimento do dever de fundamentação. 



    Por fim, quanto à alegação de ausência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia, o recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7, STJ. 



    A decisão de pronúncia, por sua natureza processual peculiar, representa mero juízo de admissibilidade da acusação, fundando-se em um juízo de probabilidade – e não de certeza – quanto à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.



    Constitui, portanto, filtro processual que visa preservar o juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, evitando que acusações manifestamente improcedentes cheguem à apreciação dos jurados. 



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu pela presença dos requisitos legais para a pronúncia do recorrente. 



    Destacou a existência de materialidade incontestável, demonstrada por meio do registro de atendimento integrado, auto de exibição e apreensão, laudo de exame cadavérico e relatório técnico-científico necropapiloscópico. 



    Quanto aos indícios de autoria, o acórdão recorrido ressaltou a confissão parcial do próprio acusado, que admitiu ter arremessado uma pedra contra a vítima, bem como depoimentos testemunhais que corroboram sua participação no delito. 



    Nesse contexto, destaque-se que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confirmou estar presente no local do crime e ter agredido a vítima, divergindo apenas quanto à responsabilidade pelo golpe fatal. 



    Tal circunstância, somada aos demais elementos probatórios mencionados no acórdão, evidencia a existência de um substrato probatório mínimo a justificar a pronúncia. 



    Vale lembrar que, no procedimento escalonado do júri, havendo dúvida quanto à autoria ou participação no delito, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Isso porque a impronúncia ou absolvição sumária nessa fase processual somente se justifica quando a prova for manifestamente insuficiente ou quando demonstrada, de plano, causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, hipóteses não configuradas na espécie. 



    Dessa forma, repise-se, para concluir de modo diverso do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à suficiência dos elementos probatórios para a pronúncia, seria imprescindível o reexame aprofundado das provas produzidas, o que é vedado em sede de recurso especial. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, b, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro.”



    Nesse sentido, em relação à alegada tese de nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, o entendimento do dito ato coator coaduna-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.” (HC 252.628-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025); “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juízo limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal” (HC 215.207, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.09.2023).



    Paralelamente, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ainda nesse sentido, verifica-se que a apreciação da tese defensiva de nulidade da nomeação de defensor sem intimação prévia implicaria em reexame do acervo fático-probatório, conforme entendimento adotado por esta Corte; para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Infere-se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual” (RHC 164.510, Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 24.11.2020).



    Além disso, ainda que superado o óbice da via eleita, as instâncias anteriores observaram a regra processual, pois "o recorrente foi regularmente citado para responder à acusação no prazo legal, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação da defesa. Diante disso, foi nomeado defensor dativo, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP", razão pela qual não verifico qualquer situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    De outro lado, no que tange à alegação de deficiência técnica da Defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte que entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, pois “Esta Corte tem entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito” (HC 243.258-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.09.2024), “O reconhecimento de nulidade em virtude de colidência de teses defensivas entre corréus representados pelo mesmo defensor dativo e de deficiência da defesa técnica exige demonstração de prejuízo, sendo insuficiente mera presunção (CPP, art. 563)” (HC 227.752- Agr/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.01.2024); “A pretendida verificação acerca da deficiência da defesa técnica do paciente durante a fase judicium acusationis, bem como da impugnada incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, demandariam necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC 99.052/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe. 26.02.2010). 



    Ademais, conforme destacado pelo dito ato coator, pontua-se que “No entanto, analisando os autos, verifica-se que o advogado nomeado ao processado apresentou resposta à acusação e discorreu acerca da regularidade processual e do mérito da questão, tendo, inclusive, requerido a ampla produção de provas. Na oportunidade, manifestou sobre a fragilidade da denúncia e arrolou testemunhas.”. Portanto, não observo nulidade em decorrência da suposta deficiência na Defesa do paciente.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente